Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-40.2018.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000513-40.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 057.762.461-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE APARECIDA MARTINS GONCALVES - CPF: 062.545.661-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONHECIMENTO PRÉVIO ENTRE VÍTIMA E AGENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. AUTORIA COMPROVADA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva; no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (
ii
) saber se a ausência de ratificação judicial pela vítima compromete a validade da prova de autoria
e
,
(
iii
) saber se a pena-base, fixada acima do mínimo legal, respeitou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não compromete a validade da prova, quando
amparado
por outros elementos autônomos e convergentes constantes nos autos.

4. A identificação do recorrente pela vítima decorreu de conhecimento prévio, evidenciando reconhecimento espontâneo e seguro, afastando exigência de encenação formal do procedimento.

5. A confissão extrajudicial do réu, aliada à apreensão do bem subtraído em seu poder e aos depoimentos consistentes dos policiais militares, constitui conjunto probatório suficiente à condenação, ainda que ausente a oitiva da vítima em juízo.

6. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, em patamar proporcional à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
–

maus antecedentes e modo de execução do crime com emprego de arma branca

–
, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, ainda que sem observância formal do art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outros elementos de prova independentes e harmônicos.

2. A ausência de confirmação judicial do reconhecimento pela vítima não invalida a prova de autoria, quando há confissão extrajudicial, apreensão do objeto subtraído em poder do agente e depoimentos convergentes dos policiais que presenciaram a abordagem.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em circunstâncias judiciais concretas, devidamente fundamentadas e proporcionais à reprovabilidade da conduta.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59 e 157,
caput
; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 240.668
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 11.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 889.049/SP, Rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Conv
.
TJRS)
, 5a Turma, j. 21.05.2025; Enunciados no 8
,
no 11
e no 39
/TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000513-40.2018.8.11.0006

APELANTE: WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0000513-40.2018.8.11.0006
, condenou
o réu à pena de
5 (cinco) anos
,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
276117924
)
,

a
5a
Defensoria Pública
de Cáceres
requer, preliminarmente
:

1)
a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por violação ao art. 226 do CPP, sob o argumento de que o procedimento foi realizado sem a presença de outras pessoas diversas do reconhecido, com características físicas genéricas aplicáveis à boa parte da população brasileira; e, no mérito: 2) a absolvição por falta de prova segura da autoria delitiva, sustentando que a vítima não compareceu à instrução processual para ratificar a versão acusatória e que o testemunho dos Policiais Militares é frágil por constituir mero
hearsay

testimony
[“ouvi dizer”]
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
, à luz do
princípio
in dubio pro reo
,
ou, subsidiariamente, 3)
o redimensionamento da pena-base para o patamar de 5 anos e 4 meses, mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Em contrarrazões
(id.

276117926
)
,
a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
despro
vimento do recurso (id.
284489854

–
2
a Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR –
D
a nulidade
d
o

reconhecimento pessoal
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defensoria Pública suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva,
sustentando
violação ao
procedimento previsto no
art. 226 do
Código de Processo Penal
.

Alega, especificamente
,
que
o ato investigativo foi conduzido sem a observância das formalidades legais
,
notadamente a ausência de apresentação do suspeito em conjunto com outras pessoas de características físicas semelhantes, resultando em procedimento viciado e inadmissível como meio de prova.

Contudo, ao compulsar o espelho dos autos, verifico que a irresignação não comporta
acolhimento.

Embora o reconhecimento não tenha observado

rigorosamente as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, encontra-se devidamente
amparado
por outros elementos de convicção independentes e convergentes, aptos a demonstrar inequivocamente a autoria delitiva.

O reconhecimento de pessoas, disciplinado pelos artigos 226 a 228 do
CPP
, constitui meio de prova de natureza declaratória destinado à identificação de pessoas
[ou coisas]
envolvidas na prática delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído no sentido de relativizar o rigor formal do procedimento quando concorrem circunstâncias específicas que demonstrem a desnecessidade da observância estrita das formalidades legais ou quando outros elementos probatórios independentes
confirmem
inequivocamente a identificação do agente.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do
CPP
pode ser admitido como prova e valorado, desde que amparado por outros elementos de convicção, reunidos no caderno processual, capazes de demonstrar a autoria delitiva:

“
Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
.

[...]”

(
ST
F
,
HC 240668
AgR
,
Rel. Min.
Nunes Marques
,
2a
Turma, j
.
11
.
06
.
2024,
DJe
26
.
06
.
2024
,

p.
27
.
06
.
2024)

In
casu
, as circunstâncias específicas do reconhecimento revelam sua idoneidade probatória.

A
vítima Daniele Aparecida Martins Gonçalves, em suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, foi categórica ao afirmar que
(id.
276117494
, pág. 19
)
:

“
QUE

ESTUDA NA ESCOLA RODRIGUES FONTES, E RESIDE NO BAIRRO CAVALHADA, SENDO QUE

HOJE FICOU ATE UM POUCO MAIS TARDE POIS ESTAVA FAZENDO TRABALHO NA ESCOLA;

QUE ESTAVA A PE E SOZINHA, QUANDO JÁ PROXIMO A SUA CASA,
UM HOMEM BAIXO,

MAGRO, USANDO BONE E CAMISETA CINZA E UM SHORT BEGE, ANUNCIOU O ASSALTO, E

MOSTROU UMA
FACA
PARA VITIMA
QUE ESTAVA COM O CELULAR ESCONDIDO DENTRO DE

SUA CALÇA;
QUE ELE DISSE "PASSA O CELULAR" APONTANDO A FACA PARA VITIMA
QUE

POR MEDO, TIROU O CELULAR DE DENTRO DA ROUPA E LHE ENTREGOU;
QUE JÁ TINHA

VISTO ELE NO BAIRRO, E SABIA QUE ELE SE
CHA
MAVA WELLIGTON
; QUE VEIO A

DELEGACIA E REGISTROU A OCORRENCIA, SE
ND
O Q
U
E AGORA A NOITE FOI CHAMADA

POR UMA GUARNIÇÃO,
ONDE SEM SOMBRA
DE
DUVID
A
RECONHECE WELLINGTON E SEU

CELULAR
.
[...]”

Tal declaração
,
além de evidenciar o conhecimento prévio e inequívoco da identidade do agente,
demonstra
familiaridade anterior
com o suposto
autor do delito –
circunstância que,
conforme orientação jurisprudencial consolidada, afasta a necessidade de
observância
estrita do procedimento formal de reconhecimento previsto

na
lex
retro citada
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já
se manifestou
em recentes
precedentes
,
verbis
:

“
O procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar quando houver necessidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. 4.
No caso, a vítima reconheceu espontaneamente os acusados no momento da prisão em flagrante, sem dúvidas sobre sua identidade, tornando desnecessário o procedimento formal de reconhecimento
. 5. A condenação foi fundamentada em outros elementos de prova, incluindo a confirmação do adolescente infrator sobre a participação no crime, afastando a alegação de nulidade.
[...]
”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 992.970/MG,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
28
.
5
.
2025,
DJ
e
4
.
6
.
2025)

“
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial,
ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial, como depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais
. 4. A condenação do agravante está fundamentada não apenas no reconhecimento realizado em sede policial, mas também no reconhecimento em juízo por uma das vítimas, bem como em prova testemunhal harmônica e na apreensão do veículo utilizado no crime em posse do réu, horas após o delito
.
[...]

A mudança jurisprudencial quanto à exigência das formalidades do art. 226 do CPP deixa de se aplicar retroativamente para autorizar
a absolvição em caso já julgado com base em provas múltiplas e harmônicas
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 889.049/SP,
Rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Conv
.
TJRS),
5a
Turma, j
.
21
.
5
.
/2025,
DJ
e
26
.
5
.
2025)

Ademais, o próprio apelante
[
Wellington Costa
d
e Oliveira
, vulgo “Cear
a
”]
confessou a prática delitiva
em sede policial,
confirmando o
retro
depoimento prestado pela ofendida
:

“
QUE É USUARIO DE ENTORPECENTE E AFIRMA TER ROUBADO UMA MENIN
A
NESTA TARDE, AFIRMA QUE
ESTAVA COM UMA FACA E QUE PEGOU O CELULAR DELA
, QUE

AINDA SO NAO TROCOU O CELULAR POR
Q
UE
N
AO CONSEGUIU TROCAR NA BOCA DE
FUMO
[...]” (id.
276117494
, págs. 26/27)

Ainda, o
testemunho do P
olicial
M
ilitar
Otávio Sena Amarante, colhido sob o crivo do contraditório
(id.
276117895
)
,
demonstra a convergência
entre o reconhecimento e os demais elementos de prova
:

“
D
iante das características repassadas pela vítima,
conseguimos lograr êxito em encontrar o mesmo e realizar a abordagem
.
Na abordagem
,
foi encontrado com o mesmo o aparelho celular
, idêntico ao que a vítima teria relatado às equipes do período matutino
.

A
o conversar com o suspeito Wellington, ele informou que esse era o celular da prática de roubo
.
O mesmo
foi encaminhado para a delegacia, conseguimos entrar em contato com a vítima, sra.
Daniele
, ela se fez presente no
SISC
, identificou o aparelho telefone sendo de sua propriedade, e
identificou o suspeito
Wellington como autor do roubo
. Inclusive
mencionou à equipe policial que
o mesmo
realizou o roubo com o artefato de uma faca

[...]
”

Diversamente do que sustenta a defesa, o reconhecimento não se constitui em prova isolada, mas encontra consonância com outros elementos probatórios robustos, quais sejam: 1)
auto de prisão em flagrante delito
; 2) termo de apreensão; 3) termo de reconhecimento de objeto;
4)
a
confissão extrajudicial do apelante, quando admitiu expressamente a prática do roubo;
5
) o encontro da
res furtiva
em sua posse;
6
) o depoimento harmônico e coeso do policia
l
militar, que confirm
ou
tanto o encontro do celular com o apelante quanto sua confissão espontânea.

Não há falar, portanto, em nulidade do reconhecimento ou das provas dele decorrentes, uma vez que se encontra devidamente amparado em outros elementos de convicção aptos a sustentar o édito condenatório.

Ante o exposto, diante da ausência da ilegalidade suscitada pela defesa,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

Superada a questão preliminar
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos,
transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática do crime previsto no art.

157
,
caput
, d
o CP
(id.
276117494
, págs.
5/6
):

“
Consta dos autos do Inquérito Policial

supramencionado que no dia 16/11/2017, por volta das 13:30 horas, na

Rua Santo Antônio, Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca, o

indiciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma

faca, subtraiu para si 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo

J7, cor rosa, avaliado em R$ 1.150,00 (mil e cento e cinquenta reais), da

vítima Daniele Aparecida Martins - Auto de Avaliação de fls. 12.

Segundo apurado, no dia e hora dos fatos, a

vítima transitava a pé pela via pública, quando foi surpreendida pelo

indiciado, que a abordou e determinou-lhe a entrega de seu telefone

celular, apontando-lhe uma faca.

Ato contínuo, a vítima comunicou os fatos à

Polícia, que diligenciou em busca do suspeito, encontrando-o, já no

período noturno, na Rua dos Carpinteiros, em posse da res furtiva, ocasiã
o
em que ele confessou a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima,

conforme.

Termo de Reconhecimento de Pessoa às fls. 10.

[...]”

O

juízo

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
condenando o recorrente à pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 dias-multa

(id.
276117901
)
.

A 5a Defensoria Pública de Cáceres, neste grau de reexame, pleiteia a absolvição por falta de prova segura da autoria delitiva, sustentando que a vítima não compareceu à instrução processual para ratificar a versão acusatória e que o testemunho dos Policiais Militares é frágil por constituir mero
hearsay

testimony
[
“
ouvi dizer
”
], nos termos do art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio
in dubio pro reo
(id.
276117924
).

No entanto, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para demonstrar a prática
delitiva
.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito (id.
276117494
, pág. 8); 2) boletim de ocorrência (id.
276117494
, págs. 9/12); 3) termo de exibição e apreensão (id.
276117494
, pág. 16); 4) termo
s
de reconhecimento de
pessoa e
objeto (id.
276117494
, pág
s
.
21/
22); 5) auto de avaliação (id.
276117494
, pág. 23); 6) exame de corpo de delito (id.
276117494
, pág. 32), além, é claro,
7)
depoimento e prova oral colhido
s
durante a instrução criminal
.

De igual modo, a autoria delitiva se mostra inequivocamente
comprovada
pelos elementos de convicção angariados nos autos.

E
mbora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, suas declarações prestadas na fase inquisitiva são firmes e coerentes ao descrever a dinâmica delitiva.

Como visto, a ofendida
relatou à autoridade policial
que “
um homem baixo, magro, usando boné e camiseta cinza e um short bege, anunciou o assalto, e mostrou uma faca

[...]
ele disse
‘
passa o celular
’
apontando a faca para
vítima
que por medo, tirou o celular de dentro da roupa e lhe entregou; que já tinha visto ele no bairro, e sabia que ele se chamava
W
elligton
[...]”
(id.
276117494
, pág. 19)
.

Tais declarações encontram harmonia com os depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência
.

Nesse sentido, cumpre ressaltar
que o
PM Otávio Sena Amarante,
em ambas as fases processuais
, foi categórico ao
afirmar que
,
“
Diante das características repassadas pela vítima, conseguimos lograr êxito em encontrar o mesmo e realizar a abordagem.

[...]
Ao conversar com o suspeito Wellington, ele informou que esse era o celular da prática de roubo.
[...]

conseguimos entrar em contato com a vítima, sra. Daniele, ela se fez presente
no SISC, identificou o aparelho telefone sendo de sua propriedade, e identificou o suspeito Wellington como autor do roubo. Inclusive mencionou à equipe policial que
o mesmo
realizou o roubo com o artefato de uma faca

[...]
”

(id.
276117895
)
.

Por sua vez, e
m sede inquisitorial,
o PM
Douglas Silva Heleno de Jesus
, r
atific
ou

integralmente o depoimento prestado pelo colega
retro
citado.

Ademais, cabe destacar que
o
próprio apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial
.

Outrossim,
não obstante tenha exercido seu direito de permanecer em
silêncio
perante o juízo
,
deve-se
observar que
o
Enunciado Criminal no 11 d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
a

Egrégia Corte
estabelece que “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
”

Sob outro aspecto
, imperioso registrar que é
pacífico
na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos dos agentes policiais possuem presunção de veracidade e que seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual constituem elementos probatórios aptos a sustentar o édito condenatório
[Enunciado no 8
TCCR/TJMT
].

Ao contrário
do que sustenta a defesa, não se trata de mero
hearsay

testimony
, mas
sim
de depoimentos prestados por agentes que participaram diretamente da diligência policial, encontraram o apelante em posse da
res furtiva
e colheram sua confissão espontânea no momento da abordagem.

Neste contexto, revela-se importante
destacar que o apelante foi encontrado em posse do celular da vítima poucos momentos após a
prática delitiva, circunstância que, por si só, constitui forte indício de autoria.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1003269-96.2024.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
23
.
05
.
2025,
p.
23
.
05
.
2025)

A elementar do crime de roubo –
in
casu
,
grave ameaça exercida com emprego de arma branca
– restou claramente demonstrada pelos elementos
constantes
dos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à tipificação da conduta.

Assim
, o princípio
in dubio pro reo
invocado pela defesa somente se aplica quando, após análise crítica do acervo probatório,
persiste
dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico ou à autoria, o que manifestamente não ocorre n
a espécie
.

No tocante ao pleito subsidiário de
redimensionamento da pena-base para o patamar de 5 anos e 4 meses, mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal,
igualmente não merece prosperar.

A propósito,
destaco
o trecho da decisão no qual a magistrada
a quo
procedeu à primeira fase da dosimetria da pena:

“
A pena prevista para o crime previsto no artigo art. 157, caput, do CP, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Em reverência ao disposto no Art. 59, do Código Penal, passo a aferir as
circunstâncias
judiciais:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal.
O réu possui maus antecedentes, vez que ostenta 02 (duas) condenações criminais,
consoante o executivo de pena n. 0004613-09.2016.8.11.0006 (SEEU). Deste modo, tratando-se de réu
multirreincidente
, usarei uma das condenações para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria (art. 61, inciso I, do CP), bem como a remanescente para valoração negativa, neste momento
. Saliento que neste sentido, já decidiu o C. STJ, consoante os autos n. HC 313868 SP 2015/0004352-5. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro, não podendo ser valorada negativamente. A personalidade não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os motivos são os normais da espécie.
As circunstâncias do crime também são superiores ao tipo penal, uma vez que o réu, além de ameaçar a vítima, usou-se de uma faca para tanto. Deste modo, é certo que o modus operandi empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, razão pela qual,
ha
de ser valorada negativamente
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1885704 MS 2021/0143356-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021).

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.
[...]”

Sobre o tema,
bem se sabe que o
STJ
sedimentou o entendimento de que a primeira fase da dosimetria, em regra, não está
adstrita
a critérios meramente aritméticos, cabendo ao julgador, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as especificidades do caso concreto, recrudescer a reprimenda de forma adequada e proporcional
.

Tal entendimento, inclusive, encontra amparo no Enunciado Orientativo no 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Mato Grosso, o qual preceitua que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por
meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Dito isso e, agora, com os olhos voltados para os autos, conclui-se que o incremento de
1
ano, 5
m
eses e 10 dias na sanção basilar –
em vista da negativação de duas circunstâncias judiciais
– é adequado e proporcional, especialmente considerando que
:

I)
o apelante
empregou
modus operandi
de elevada gravidade concreta, utilizando arma branca para subjugar a vítima
, e

II)

ostenta condição de reincidente

específico
[SEEU no
0004613-09.2016.8.11.0006
:
AP
0008310-72.2015.8.11.0006
, crime de
roubo

com trânsito em julgado em
28
.
03
.
2016
;
AP
0000857-26.2015.8.11.0006
, crime de

roubo
simples com trânsito em julgado em

04
.
04
.
2016
e

AP 0003225-71.2016.8.11.0006, crime de roubo majorado com trânsito em julgado em 20.12.2017, sendo
este último
considerado como maus antecedentes
.
]

Ademais, ainda que fosse empregado o critério meramente matemático proposto pela defesa (1/6 sobre cada circunstância negativa), isso resultaria na exasperação de aproximadamente 1 ano e 4 meses na pena-base, ou seja, a diferença seria de apenas
1 mês e 10 dias
[ou coisa que o valha]
, o que demonstra que não há qualquer desproporcionalidade na definição da pena realizada pela magistrada singular.

Enfim, nota-se que o recorrente se esforçou para fundamentar seu inconformismo, despercebendo que, em rigor, o
quantum
aplicado
se
encontra em perfeita consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo de ser alterada sua reprimenda basilar.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025